Tribunal: CARF
Processo: 10925.720053/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720053/2012-14
ACÓRDÃO
1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF
no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o
instituto da prescrição intercorrente.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Cabível lançamento de ofício do tributo quando o sujeito passivo não
efetuar, ou efetuar com inexatidão, o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, sendo valido o pagamento reconhecido após diligência
fiscal.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) O ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, i) afastar a preliminar de prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula
CARF no 11; ii) no mérito, a ele dar provimento parcial para cancelar parte do auto de infração,
mantendo o lançamento com relação ao valor R$ 5.998,19 e respectivos encargos, conforme
critérios e informações contidas no Despacho de Diligência de fls. 168 a 182.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a Recorrente foi lavrado auto de infração, com exigência de IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), no valor de R$ 392.547,04, fls. 003, relativo a fatos
geradores ocorridos no ano calendário 2007, sendo desse valor de R$ 392.547,04, R$ 178.309,83
referente a Imposto, R$ 80.504,86 de Juros de Mora e Multa de R$ 133.732,35, conforme abaixo
colacionado:

A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Informa a fiscalização que a autuação possui como fundamento a insuficiência de
recolhimento ou de declaração da(o) IRPJ, apurada(o) pelo cotejo entre Declaração de
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
3
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores pagos e/ou declarados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referentes a 2007. A mesma
informação consta em Termo de Encerramento, onde há tabela demonstrativa dessas diferenças,
fls. 012.
A Impugnação argumentou que em 29/11/2011 protocolou "notas explicativas" em
atendimento ao Termo de Intimação, de 31/10/2011, ficando no aguardo da fiscalização sobre
instruções para regularização, o que somente ocorreu pela emissão do(s) Auto(s) de Infração
questionado. Ressalta que reitera informações já prestadas com posição detalhada sobre as
inconsistências. Em resumo, essas "inconsistências" referem-se a valores recolhidos, a recolher,
retenções na fonte não informadas e contribuições para operações de caráter cultural e artístico.
Destaca que já corrigiu sua DIPJ, emitindo retificadora, onde constam essas informações.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário
lançado.
Na Sessão de 21 de junho de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara Seção de
Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.750, convertendo o julgamento em diligência.
Às fls. 168 a 182 consta despacho de diligência.
Às fls. 188-194 consta petição a qual solicita que seja reconhecida a prescrição
intercorrente do presente processo administrativo, haja vista que o feito permaneceu inerte (sem
decisão de mérito) por prazo superior a 03 (três) anos após a entrada no CARF, notadamente
entre 15/01/2020 e 25/02/2023. Requer que seja integralmente desconstituído, cancelado,
baixado, registrado e arquivado o Auto de Infração impugnado, uma vez que, em sua opinião,
comprovados (e reconhecido pela Autoridade Fiscal) os efetivos recolhimentos das retenções de
IRPJ pela tomadora dos serviços (PHILIP MORRIS) durante o ano-calendário de 2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração, com exigência de IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), no valor de R$ 392.547,04, fls. 003, relativo a fatos
geradores ocorridos no ano calendário 2007, sendo desse valor de R$ 392.547,04, R$ 178.309,83
referente a Imposto, R$ 80.504,86 de Juros de Mora e Multa de R$ 133.732,35, conforme abaixo
colacionado:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
4

A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Informou a fiscalização que a autuação possui como fundamento a insuficiência de
recolhimento ou de declaração da(o) IRPJ, apurada(o) pelo cotejo entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores pagos e/ou declarados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referentes a 2007. A mesma
informação consta em Termo de Encerramento, onde há tabela demonstrativa dessas diferenças,
fls. 012.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
5
Às fls. 188-194 consta petição da Recorrente a qual solicita que seja reconhecida a
prescrição intercorrente do presente processo administrativo, haja vista que o feito permaneceu
inerte (sem decisão de mérito) por prazo superior a 03 (três) anos após a entrada no CARF,
notadamente entre 15/01/2020 e 25/02/2023.
A alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à suposta ocorrência de
prescrição intercorrente.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário.
Ora, o CARF consolidou entendimento no sentido de que enquanto estiver em
andamento o processo administrativo tributário não se inicia a contagem do prazo prescricional
que só ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, a teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no âmbito
do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
MÉRITO
O auto de infração foi lavrado em virtude de divergências apuradas entre os valores
das CSLL devidas trimestralmente no ano calendário de 2007 informados na DIPJ e os declarados
em DCTF.
O demonstrativo abaixo, constante no TERMO DE ENCERRAMENTO, à fl 09, mostra
as divergências apuradas pela fiscalização, bem como o valor da contribuição lançada.

A recorrente alega que durante a fiscalização apresentou esclarecimentos sobre as
divergências apontadas, afirmando que não informou na DIPJ as retenções das Contribuições
sobre o lucro líquido, sem, no entanto, apresentar os comprovantes de rendimentos. O referido
documento somente foi anexado aos autos quando da apresentação da Impugnação.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
6
Por sua vez a DRJ entendeu que este não serviria como elemento de prova haja
visto que o documento teria sido produzido em 30/01/2012, ou seja, posteriormente ao período
do procedimento fiscal e, após efetuada consulta ao sistema da Receita Federal Siefweb, não
encontrou os valores informados no comprovante de retenção.
Na Sessão de 21 de junho 2023 esta 2a Turma Ordinária 1a da 4a Câmara Seção de
Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.750 convertendo o julgamento em diligência
apresentando os seguintes fundamentos os quais acolho como razões de decidir:
De fato o comprovante de rendimentos forneciido pela fonte pagadora seria documento
suficiente para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido pela
beneficiária dos rendimentos, independente do momento em que ele foi produzido. É o
que regulamenta a IN SRF n° 119/2000.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto de renda retido na fonte a
ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
Por outro lado, a consulta aos sistemas da Receita Federal também serve para confirmar,
ou não, o que está se querendo comprovar no documento apresentado. Isto porque os
sistemas devem refletir exatamente o que o contribuinte informa em suas declarações
transmitidas a RFB. No caso em questão, as informações constantes nas Dirf transmitidas
pelas fontes pagadoras sobre os rendimentos pagos aos seus beneficiários com as
respectivas retenções devem estar totalmente refletidas nos sistemas da Receita Federal.
Isto posto, temos que dentro dos autos há dois elementos de prova absolutamente
divergentes entre si, pois há um comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora
em nome do interessado, sem que seus dados estejam refletidos nos sistemas da RFB.
Tal divergência não é possível ser dirimida apenas com os documentos constantes nos
autos. Por sua vez, a prova da contribuição retida na fonte não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme
entendimento consolidado por este colegiado.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste caso entendo que seja imprescindível a realização de diligência para que seja dirimida
esta divergência.
Destaca-se que o contribuinte está obrigado a conservar os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam
vir a modificar sua situação patrimonial, conforme determinava o RIR/99, vigente a época
do fato gerador, bem como durante o procedimento de fiscalização:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram
a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 4o).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
7
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de
interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local de
seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10). § 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
Este mesmo entendimento, segue vigente com a publicação do RIR/2018, que em seu art.
278, estabelece:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência no tocante aos atos neles consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no
10.406, de 2002 -Código Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de
interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local de
seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e remeter cópia da comunicação
ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição (
Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois de cumprido o disposto
no § 1o ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430,
de 1996, art. 37 ). § 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios
(Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Sendo assim, voto para que o processo retorne para unidade de origem em diligência,
para que a autoridade fiscal:
Identifique todos os documentos que entender necessários, além do COMPROVANTE
ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP, à fl 85, para que sejam comprovados
os valores retidos de CSLL,em nome da recorrente, pela empresa PHILIP MORRIS BRASIL
IND E COM LTDA, CNPJ 04.041.933/0001-88, no ano calendário de 2007.
Intimar o contribuinte a apresenta-los, no prazo em que a autoridade fiscal estipular, em
conjunto com os esclarecimentos que entender pertinentes.
Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada, considerando os
documentos e esclarecimentos apresentados.
Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para apresentar suas considerações.
Obs: Caso a autoridade fiscal identifique nos sistemas da RFB os dados e valores
constantes no comprovante de fl 85, fica dispensada a apresentação de outros
documentos comprobatórios.
Conclusão
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
8
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo
paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do Anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência
O processo foi convertido em diligência para que fosse dirimida a questão acerca da
comprovação da retenção do IRPJ na fonte pela tomadora dos serviços prestados pela Recorrente
durante o ano-calendário de 2007.
Nota-se que a Resolução identificou que nos autos havia um comprovante de
retenção, emitido pela fonte pagadora em nome do interessado, sem que seus dados estejam
refletidos nos sistemas da RFB e proferiu Resolução para solucionar essa divergência.
Baixado o feito em diligência, instaurou-se o TDPF também epigrafado, ocasião na
qual a Recorrente foi intimada para apresentar, comprovar e esclarecer os seguintes documentos
e informações:
I – Retenções de IRRF decorrentes da prestação de serviços (ano-calendário de 2007 - código
de receita n. 1708 (Retenção IRRF em decorrência de importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional);
II – cópias dos documentos fiscais (Notas Fiscais) com os destaques quanto as retenções do
IRPJ sofrido (IRRF) nas prestações dos serviços em questão, anocalendário de 2007;
III - cópia de Razão Contábil indicando a contabilização quanto aos recebimentos líquidos
das correspondentes Notas Fiscais (2007), e os registros contábeis da CSLL a recuperar
diante das retenções que se pretende comprovar;
IV - Razão Contábil de registro das operações (pagamentos líquidos e as retenções do IRRF)
do contribuinte pagador (tomador dos serviços – PHILIP MORRIS BRASIL IND. E COM. LTDA –
CNPJ 04.041.933/0001-88) quanto ao ano calendário de 2007 que comprovem as retenções
sofridas;
V - planilha apuratória do IR diante da DIPJ retificada (em EXCEL e em PDF), com apurado,
retenções de IR sofridas, NF vinculada ao registro, valor DCTF, diferenças devidas ou
quitadas.
Às fls. 168 a 182 consta Despacho de Diligência nos seguintes termos, os quais
concordo e adoto como razão de decidir:
(...)
Preliminarmente a Fiscalização verificou que após ciência do lançamento do crédito
tributário (20/01/2012), o contribuinte efetuou a entrega da DIPJ 2008 Retificadora
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – ano-calendário de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
9
2007), em 31/01/2012 às 16h33, corrigindo-se (retificando-se) valores ali informados
quanto ao IRRF (retenções sofridas – cód. 1708) e Retenções sofridas quanto a CSLL (cód.
5952). Apresentamos resumidamente os apontamentos.
Quanto ao lançamento fiscal - PAF no 10925.720.053/2012-14 (constituição de crédito
tributário de IRPJ – ano-calendário 2007 – Auto de Infração IRPJ:

VERIFICAÇÕES FISCAIS
A Fiscalização no cumprimento da diligência fiscal, notadamente quanto às Retenções de
IRRF decorrentes da prestação de serviços (ano-calendário de 2007 - código de receita n.
1708 (Retenção IRRF em decorrência de importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional), obteve do contribuinte as comprovações
intimadas e ainda as consultas aos sistemas da RFB.
Por oportuno, trazemos a DIRF do contribuinte pagador - tomador dos serviços - PHILIP
MORRIS BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ no 04.041.933/0001-88, quanto ao ano calendário
de 2007, para verificação das retenções do IRRF a que o contribuinte diligenciado DEYCON
Ltda (06 estabelecimentos: matriz e suas filiais) sofrera em suas prestações de serviços,
neste caso:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
10

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
11

Da diligência efetuada, a Fiscalização recebeu a resposta (colagem abaixo) do
contribuinte dando conta de que a tomadora dos serviços PHILIP MORRIS BRASIL IND E
COM LTDA, CNPJ no 04.041.933/0001-88, efetuou os recolhimentos das retenções de
forma consolidada (Documentos de Arrecadação juntados), o que sabemos ser verídico,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
12
não há recolhimentos individualizados e sim, consolidados, razão de não se identifica um
a um, tendo, portanto, a DEYCON Ltda. razão na sua argumentação, ademais, basta a
declaração em DIRF efetuada pelo Tomador de Serviços de que reterá valores para que o
beneficiário dos pagamentos credite-se dos valores informados como Retidos1 , cabendo
ao que declara efetuar os pagamentos, sujeitando-se à cobrança caso não se efetive tais
recolhimentos. Sistemática esta conhecida na RFB.

A Fiscalização confirmou a alegação do contribuinte de que a DIRF Retificadora enviada
pela tomadora dos serviços PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ no
04.041.933/0001-88 se deu em 11/08/2010 (e não em 30/01/2012), antes da data da
autuação, conforme telas que seguem:

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
13

A Fiscalização Observa-se que em 31/01/2012 o contribuinte retificou a sua DIPJ ac 2007,
fazendo constar as retenções de IRRF a que sofrera:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
14

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
15
Assim, a retificação da DIPJ, registra-se “após” o encerramento da ação fiscal reflete as
retenções a que o contribuinte sofrera pela tomadora dos serviços PHILIP MORRIS BRASIL
IND E COM LTDA, CNPJ no 04.041.933/0001-88, seja de IRRF (R$ 112.794,88), seja da CSLL
(R$ 74.067,36), a saber:

Segue, por fim, planilha apuratória do contribuinte DEYCON em consonância com sua
retificação na DIPJ ac 2007:

Consta da DIPJ Retificadora a dedução de R$ 6.000,00 a título de operações de caráter
cultural e artístico, porém, nos termos dos arts. 6o, 21 e 29 da Lei no 8.313, de 1991 não
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
16
encontramos a comprovação documental das exigências expressas na legislação juntadas
pelo contribuinte, assim, não foram consideradas por esta Fiscalização.

Cabe esclarecer, em síntese, que a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido as
quantias efetivamente realizadas no período de apuração a título de doações ou patrocínio,
tanto mediante contribuições ao Fundo Nacional de Cultura (FNC) na forma de doações, nos
termos do inciso II do art. 5o da Lei no 8.313, de 1991, quanto mediante apoio direto a
projetos:
a) culturais aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac) nos termos do inciso II do art. 26 da Lei no 8.313, de 1991;
b) relacionados à produção cultural, a que se refere o art. 18, caput e §§ 1o e 3o, da Lei no
8.313, de 1991;
c) relativos à produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de longa,
média e curta metragens de produção independente, de co-produção de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente, de telefilmes,
minisséries, documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão de caráter
educativo e cultural, brasileiros de produção independente, aprovados pela Agência
Nacional do Cinema (Ancine) nos termos do § 6o do art. 39 da Medida Provisória no 2.228-1,
de 6 de agosto de 2001, desde que produzidos com os recursos de que trata o inciso X desse
mesmo art. 39. Há, também, limite de quanto pode ser doado.
Na verificação fiscal, nos termos dos arts. 6o, 21 e 29 da Lei no 8.313, de 1991 não
encontramos a comprovação documental das exigências expressas na legislação, que
devem ser realizadas em época própria.
Diante desta Informação Fiscal – IF, fica o contribuinte INTIMADO para que no prazo de 30
(trinta) dias, se assim for conveniente, APRESENTE suas considerações finais adicionais,
conforme art. 35, Parágrafo Único, do Decreto no 7.574/2011.
A diligência entendeu que a retificação da DIPJ, “após” o encerramento da ação
fiscal, reflete as retenções a que o contribuinte sofrera pela tomadora dos serviços PHILIP MORRIS
BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ no 04.041.933/0001-88, seja de IRRF (R$ 112.794,88), seja da CSLL
(R$ 74.067,36).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
17
Todavia, entendeu também que consta da DIPJ Retificadora a dedução de R$
6.000,00 a título de operações de caráter cultural e artístico e que, porém, nos termos dos artigos
6o, 21 e 29 da Lei no 8.313, de 1991 não encontrou a comprovação documental das exigências
expressas na legislação juntadas pelo contribuinte. Assim, não foram consideradas pela diligência.
Destarte, da análise dos documentos e informações fornecidas pela Recorrente a
diligência concluiu que “obteve do contribuinte as comprovações intimadas e ainda as consultas
aos sistemas da RFB”.
Desta maneira, restou comprovado pelas DIRF do contribuinte pagador – tomador
dos serviços (PHILIP MORRIS) que foram devidamente recolhidas as retenções efetuadas contra a
Recorrente.
Assim, restaram comprovadas e reconhecidas pela Autoridade Fiscal que as razões
alegadas pela Recorrente quanto à retenção do IRRF pela tomadora dos serviços PHILIP MORRIS,
durante todo o ano de 2007, de fato ocorreram e foram devidamente recolhidas ao Fisco Federal,
sendo indevida a exigência do IRPJ apurada no lançamento objeto de discussão.
A Autoridade Fiscal elaborou quadro resumo do demonstrativo do IRPJ da
Recorrente no ano-calendário de 2007, abaixo colacionado:

Consequentemente, o valor remanescente devido ao final do processo se refere ao
montante de R$ 5.998,19 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos).
Trata-se de dedução realizada no 4a trimestre do ano-calendário de 2007, a título de operações de
caráter cultural e artístico, da qual a diligência não encontrou comprovação documental das
exigências expressas na legislação.
Em petição de fls. 188 a 194 a Recorrente trás novos argumentos para afastar
referida cobrança os quais não foram objeto de Recurso Voluntário e não merecem
conhecimento, exceto a questão de prescrição, a qual, por ser matéria de ordem pública foi
examinada no início do voto em sede de preliminar.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de prescrição e dar parcial provimento ao recurso para cancelar parte do auto de
infração, mantendo o lançamento com relação ao valor R$ 5.998,19 (cinco mil, novecentos e
noventa e oito reais e dezenove centavos) e respectivas multa e juros, por se referir a pagamento
ou recolhimento do imposto devido, conforme critérios e informações contidas no Despacho de
Diligência de fls. 168 a 182.
Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.241 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720053/2012-14
18
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 216
DF CARF MF
Original